Tribunal: TJBA
Processo: 0577377-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577377-16.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALZENITO ARAUJO BARBOSA Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, EDWARD SILVA DA COSTA PINTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRETERIÇÃO NA CARREIRA. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. ART. 127, VI, DA LEI Nº 7.990/2001. LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 134, § 1º, DA LEI Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO POR COLEGA DE ANTIGUIDADE OU MÉRITO INFERIOR. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES QUE RECONHECERAM REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO EM RAZÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por Alzenito Araujo Barbosa, policial militar da reserva remunerada da PMBA, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de preterição na carreira, com revisão dos proventos de inatividade para cálculo com base no soldo de Capitão, sob o argumento de que a extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 tornava obrigatória a promoção ao posto de 1º Tenente pelo critério de antiguidade e que o Estado da Bahia teria omitido a convocação para o curso preparatório necessário ao ingresso na Lista de Pré-Qualificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente e a ocorrência de preterição imputável à omissão da Administração, pressupostos necessários para o reenquadramento postulado e o recálculo dos proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A configuração da preterição pressupõe a demonstração de que o militar preenchia todos os requisitos legais para promoção e foi preterido em favor de colega de antiguidade ou mérito inferior, ou que foi indevidamente impedido de cumprir algum requisito por ato ou omissão imputável à Administração. O ônus dessa demonstração incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4 - O apelante não trouxe prova de que satisfazia, à época pertinente, os requisitos cumulativos para ingresso na Lista de Pré-Qualificação previstos no art. 134, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 — condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório, conceito profissional e conceito moral. A alegação de que o Estado omitiu a convocação para o curso preparatório é genérica e desacompanhada de prova documental de requerimento negado ou de que companheiros em situação idêntica foram convocados enquanto o autor foi preterido. Tampouco há prova de que colegas de antiguidade inferior foram promovidos ao posto de 1º Tenente enquanto o autor permanecia na graduação anterior. Sem esses elementos, não é possível concluir pela irregularidade da conduta administrativa. 5 - Os precedentes desta Câmara Cível e deste Tribunal que reconheceram o direito de policiais militares inativos ao reenquadramento em razão da extinção da graduação de Subtenente têm suporte fático distinto. Naqueles casos, os autores já haviam sido promovidos ao posto de 1º Tenente e postulavam reenquadramento para o posto de Capitão como reflexo automático da reestruturação da carreira, com fundamento no princípio da isonomia entre ativos e inativos. No presente caso, o apelante postula o reconhecimento de preterição em relação à promoção que alega não ter ocorrido na ativa, o que exige demonstração específica do preenchimento dos requisitos para promoção e da preterição em concreto — ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0577377-16.2016.8.05.0001, sendo parte Apelante ALZENITO ARAUJO BARBOSA e parte Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida em seus termos, nos termos do voto da Relatora.